Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708436-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAGNER VAZ DA COSTA APELADO: CLELIO ROBERTO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.0071 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o2, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. No ponto, registre-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e que, portanto, não está dispensado de realizar o preparo. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora